Tribunal: TJSP
Processo: 2116806-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa, bem como para determinar que o Município de São Paulo se abstenha de autuar a autora/agravante - Insurgência - Descabimento - Autuação por "por distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa, bem como para determinar que o Município de São Paulo se abstenha de autuar a autora/agravante - Insurgência - Descabimento - Autuação por "por distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente ou lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários" - Exceção à vedação prevista no artigo 26, da Lei Municipal no 14.517/07, que está circunscrita a jornais e periódicos com cunho jornalístico, o que não ocorre na espécie - Presunção de legitimidade do ato administrativo que não foi elidida por qualquer elemento de convicção nos autos, a cargo da autora – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público e desta Corte Paulista – Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência - Decisão mantida – Recurso não provido.